Tribunal: TJMT
Processo: 1007268-42.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007268-42.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ED UILSON ALVES DA SILVA, EDINAMAR ALVES CORREIA, RINALDO ALVES DA SILVA
AGRAVADO: OLAVO DEMARI WEBBER
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ED UILSON ALVES DA SILVA, EDINAMAR ALVES CORREIA, RINALDO ALVES DA SILVA, contra decisão que nos Embargos de Terceiros movidos por Olavo Demari Webber, deferiu em parte a liminar para:
a) determinar que o embargante Olavo Demari Webber seja manutenido na posse da área rural descrita na certidão de Id. 64785082 e no relatório técnico Id. 64956891 do cumprimento de sentença número 0000317-73.2018.8.11.0005 e
b) suspender o trâmite do cumprimento de sentença número 0000317-73.2018.8.11.0005 no que atine à área de manutenção de posse determinada no item 1, bem como no que tange ao cumprimento de possível nova reintegração de posse, até que seja dirimida a questão da localização do imóvel.
De início, dizem que a demanda principal se trata do Cumprimento de Sentença n° 0000317-73.2018.8.11.0005, cujo processo principal é ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse 2002-38.2006.811.0005, sobre o qual os Embargos de Terceiros foram ajuizados.
Afirmam que ainda no ano de 2018, o pedido liminar do Embargante Olavo foi indeferido e mantido no julgamento do RAI n° 1007828-23.2018, bem assim no Agravo Interno.
Ressaltam que, desde então, no Cumprimento de Sentença fora travada discussão capitaneada pelo suposto Terceiro, Olavo, mas restou decidido, por diversas vezes, que a posse da área reintegrada em 2018 e que fora objeto de refazimento em agosto de 2021, considerou os agravantes devidamente imitidos na área.
Além disso, asseguram que a realização de perícia técnica para efeito de apuração de sobreposição de títulos, igualmente foi rejeitada nos julgamentos do RAI 9115/2012, RAC 104781/2017, RAI ́s 1012548-96.2019, 1022985-65.2020 e, finalmente no RAI 1019977-46.2021, este julgado em fevereiro de 2022.
Acentuam que no RAI 1019977-46.2020, restou provido o agravo para “considerar os autores agravantes imitidos na posse, de acordo com a Certidão lavrada em complementação pela oficiala de Justiça em 04-9-2021”.
Reclamam, assim, que a decisão ora agravada, viola a coisa julgada e à segurança jurídica, porquanto depois de quatro anos do ajuizamento dos Embargos de Terceiros determinou a realização de perícia técnica de agrimensura, em descompasso com todos os recursos já julgados por esta Corte que imitiram os agravantes na poss do imóvel.
Asseguram que o Embargante Olavo adquiriu a coisa litigiosa no curso do processo, era, portanto, sabedor da demanda, sobre o qual recaem os efeitos da coisa julgada oriunda dos mencionados recursos que consideraram os agravantes imitidos na posse do imóvel.
Afirmam que no RAI 1019977-46.2021 restou decidido que não há erro na área reintegrada em favor dos agravantes, cujos fundamentos adotados na liminar dos Embargos de Terceiros contestam justamente os contornos jurídicos dados por esta Corte de justiça em diversos recursos sobre a mesma questão.
Asseveram que não há novo fundamento ou demonstração de atentado à posse do agravado, Sr. Olavo, porque não é e nunca foi proprietário da área litigiosa, na medida que não tem o domínio das matrículas 26.087 e 26.088, tampouco teve posse.
Dizem que Olavo chegou a ajuizar ação de usucapião, mas dela desistiu, além de que nunca teve a posse da área em exame, porquanto as certidões de cumprimento da imissão de posse em favor dos agravantes foram claras no sentido que era a família OKA quem ocupava a área, além de que o arrendatário era, como de fato é, o Sr. Marino Franz.
Lado outro, acrescem que na ação de rescisão contratual ajuizada pelos ora agravantes, a posse e propriedade foram reconhecidas pelos executados Oka, contudo apesar de deixarem de pagar pela mesma, continuaram esbulhando a área por meio de arrendamento e lucro ilícito.
Ressaltam que a suposta posse do terceiro Olavo, ora agravado, só foi alegada depois de doze anos do trâmite processual, o qual fora, na verdade, testemunha dos OKA na ação de conhecimento, sendo certo que os OKA nunca discutiram a suposta posse de Olavo na ação de rescisão contratual.
Anotam que não há falar em direito à usucapião de Olavo, porquanto a área estava em nome dos OKA que, em reconvenção, asseveraram que haviam gastado com o imóvel, tanto quanto a posse como à propriedade e gastos com advogados para defesa em interdito, o que comprova que foram os OKA que mantiveram a posse e propriedade mesmo depois do interdito, porquanto em contestação não alegou que perdeu a lide.
Sustentam que Olavo nunca comprovou exercício de posse/propriedade sobre a área e nem poderia fazê-lo na medida em que apesar da suposta aquisição da área, nunca apresentou documento de compra e venda firmado com os OKA, os quais foram objeto de reconhecimento de firma em cartório (id 16845461 ́pág.3 a 10), o que comprova que sempre soube ter adquirido coisa litigiosa, porque pagou milhões aos OKA e só agora alega usucapião e posse prejudicada pelo cumprimento de sentença.
Asseguram que outra prova de que Olavo sabia da ação de rescisão contratual, é contrato de honorários advocatícios firmado com seus antigos patronos do qual se colhe a suposta transação entre ele Olavo e os OKA.
Asseveram que Olavo, muito embora ter atuado como testemunha na ação de rescisão movida pelos agravantes em desfavor dos OKA, ajuizou os presentes embargos de Terceiros alicerçados exclusivamente no fato de que sua posse se origina da Ação de Usucapião no 1545-70-2015.811.0108, em trâmite na Vara única de Tapurah-MT e, por isso, não poderia sofrer os efeitos do cumprimento de sentença manejado pelos agravantes.
Dizem, contudo, que em 07-7-2020 o agravado Olavo requereu a desistência da ação de usucapião, o que fora homologada com base no artigo 485, inciso VIII, do CPC, a fim de decretar a extinção da ação, cujo decisum já transitou em julgado.
Dito isso, como o fundamento de Olavo foi alicerçado em ação (usucapião) da qual desistiu, já extinta sem mérito, não mais subsistem as alegações dos presentes Embargos de Terceiro que, por sua acessoriedade à referida ação petitória, devem ser igualmente extintos.
Prosseguem no sentido de que a perícia de agrimensura e de sobreposição de títulos nas matrículas no 26.087 e 26.088, já foi enfrentada e rejeitada há muitos anos por meio do RAI 9115/2012, julgado em 16-5-2012, bem assim na sentença proferida na ação de rescisão contratual e respectivo Recurso de Apelação no 104781/2017, além dos acórdãos proferidos nos RAI ́s 1008005-84.2018.8.11.0000 e 1013094-54.2019.8.11.0000.
Reclamam que a perfeita localização da área litigiosa, como provado na ação de conhecimento, afastou a suposta necessidade de perícia técnica de agrimensura para verificação de suposta sobreposição de títulos, o que fora corroborado também na decisão que rejeitou a Exceção de suspeição no 1010206-49.2018, distribuída após a imissão na posse ajuizada pelos agravantes.
Reclamam a nulidade da decisão agravada que viola o conteúdo de acórdãos já transitados em julgado, caso em que o agravado Olavo, por ter adquirido coisa litigiosa dos Oka, igualmente se submete aos efeitos da coisa julgada.
Por fim, pedem a reforma da decisão também na parte que determinou que os arrendatários Marino José Franz e sua empresa Mano Julio Armazéns depositem nos presentes Embargos de Terceiros o valor do arrendamento da área objeto do pacto firmado com Olavo.
Defendem que o pagamento do arrendamento, apesar de devido desde a safra 2018/2019, deve ser feito nos autos do cumprimento de sentença, não nos presentes Embargos de Terceiros.
Afirmam que os arrendatários foram notificados pelos agravantes e igualmente intimados para depositarem nos autos do cumprimento de sentença o produto do arrendamento (IDs 35279834 e 35279839 – fl. 466 e 515/516v), contudo, permanecem inertes o que comprova a intenção de inadimplir sua obrigação.
Reclama a violação à coisa julgada proferida em mais de dez recursos proferidos por esta Corte, além de que a decisão recorrida acabou por revogar a reintegração de posse realizada em favor dos agravantes ainda no ano de 2018.
Pedem a antecipação dos efeitos da tutela a fim de suspender os efeitos da decisão ora agravada, de modo a manter os agravantes na posse do imóvel sobre o qual desde 2018 foram devidamente imitidos/reintegrados na posse do imóvel com área total de 1.833,2905 hectares da qual 1.052,0499 hectares é explorada, sem qualquer oposição de quem quer que fosse, inclusive porque nas divisas há os marcos de GEO de ocupação feito pela família OKA (ID 34143453) sobre as áreas objeto das matrículas 26.087 e 26.088, de propriedade dos agravantes.
No mérito, pedem o provimento do recurso para mantê-los na posse do imóvel, com a revogação e ou anulação da determinação de realização da perícia de agrimensura, bem assim a revogação da ordem de depósito judicial do arrendamento nos presentes embargos de terceiros, a fim de que sejam vinculados ao Cumprimento de Sentença.
É o necessário relato.
Decido.
O recurso é tirado de Embargos de Terceiros ajuizados por Olavo Demari Weber em desfavor dos ora agravantes ED UILSON ALVES DA SILVA, EDINAMAR ALVES CORREIA, RINALDO ALVES DA SILVA, os quais em sede de Cumprimento de Sentença (demanda principal) movido em desfavor de YOSHIKASU OKA E OLIANA DO PRADO OKA, buscam a imissão na posse do imóvel objeto de rescisão de compra e venda.
Assim, trata-se de Cumprimento de Sentença, objetado nos presentes Embargos de Terceiros, que julgou procedente (por inadimplemento), ação de rescisão contratual proposta pelos promitentes vendedores ora agravantes Ed-Uilson Alves da Silva e Outros, exequentes, contra Yoshikazu Oka e esposa, promitentes compradores, executados.
Não é novidade o amplo debate que pende sobre o objeto do cumprimento de sentença, cujo negócio rescindido se arrasta por anos.
A matéria posta nos Embargos de Terceiros, portanto, revela-se controvertida e reclama exame verticalizado na origem, seja para saber se o embargante exerce, de fato e com autonomia, posse passível de proteção, no imóvel que indica, ou ainda se ocorre constrição judicial decorrente do cumprimento de sentença na ação de rescisão contratual c/c com reintegração na posse, proposta pelos ora agravantes contra os requeridos executados, Yoshikazu Oka e esposa, aliás já realizada.
Importa notar que, precedentemente, a liminar nestes Embargos de Terceiro fora indeferida na origem e o recurso de agravo correspondente fora desprovido pelo Tribunal.
Portanto, da análise sumária do feito, próprio da fase, não se visualizam elementos suficientes a autorizar a concessão de tutela provisória, máxime se há fortes alegações no sentido de que o aqui agravado, Embargado de Terceiro, mantém relações negociais com os requeridos na ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, de cujo bojo se extraiu o cumprimento de sentença.
Não há assim, espaço para concessão de tutela provisória, com equivocadamente concluiu o i. prolator da r. decisão agravada.
Por fim, no que tange ao depósito dos valores do arrendamento da área firmada entre Olavo e Marino Franz, nos próprios Embargos de Terceiros e não no Cumprimento de Sentença, não se visualiza perigo de dano irreparável ou de incerta reparação às partes até o exame do Colegiado, já que tem apenas o condão de preservar eventuais prejuízos a qualquer das partes.
Posto isso, concede-se parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada na parte que concedeu tutela provisória ao Embargante aqui agravado, inclusive com suspensão do cumprimento de Sentença no 0000317-73.2018.8.11.0005, mantido, portanto, seus regulares efeitos, até que a controvérsia seja examinada pelo mérito do presente recurso.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 04 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4